Tribunal: CARF
Processo: 10830.722153/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722153/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCIA REGINA DUTRA DO VALLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de restabelecer parcialmente a glosa das
despesas médicas no valor de R$ 18.860,00 e integralmente a glosa de dedução de Previdência
Privada/Fapi no valor de R$ 2.247,30.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722153/2012-34
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722153/2012-34

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a Contribuinte identificada no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Campinas - SP, a Notificação de Lançamento de fls. 10/17, referente ao imposto
de renda pessoa física do exercício 2010. Foi apurado imposto suplementar de R$
6.443,94, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/11.666.904, quando foram alterados os dados nela informados em
decorrência das seguintes infrações:
· Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI, Instrução e Despesas Médicas, nos
valores de R$ 2.247,30, R$ 2.000,00 e R$ 19.185,20, respectivamente.
O enquadramento legal a descrição dos fatos foram anotados no corpo da Notificação de
Lançamento.
Depois da ciência, a Contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 2/6 e 18/32.
Em síntese, conforme exposto na peça contestatória e com base na documentação
apresentada, alega direito ao restabelecimento das Despesas Médicas e Previdência
Privada/FAPI.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INSTRUÇÃO.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E DESPESAS
MÉDICAS.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação. São restabelecidas as despesas comprovadas com documentação hábil e
idônea.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, tendo
restabelecido apenas a despesa médica com o plano de saúde da Unimed Campinas no valor de
R$ 216,84.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722153/2012-34

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que que os
documentos apresentados comprovam tanto a dedução de previdência privada como da dedução
das despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

Primeiramente, deve-se destacar que o recurso do contribuinte limita-se à infração
dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de previdência privada, uma vez que
a infração dedução indevida de despesas com instrução foi considerada matéria não impugnada
pela decisão a quo, não tendo sido esta matéria objeto do recurso.

Despesas Médicas
Constata-se nos autos que a fiscalização glosou as seguintes despesas médicas:
 Claudia Pinto (R$ 15.860,00) – falta do beneficiário dos serviços médicos
prestados;
 Vinicius Gil (R$ 3.000,00) – falta do beneficiário dos serviços médicos
prestados;
 Unimed (R$ 325,20) – o valor declarado pela contribuinte foi de R$
865,20, tendo sido glosado pela fiscalização parcialmente o valor de R$
325,20, por falta de comprovação;
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722153/2012-34

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).
Tendo em vista que a única justificativa para a manutenção das glosas das
despesas médicas pela decisão de piso com os profissionais Claudia Pinto (R$ 15.860,00) e
Vinicius Gil (R$ 3.000,00) foi a ausência do beneficiário do serviço médico prestado, logo
devem ser restabelecidas essas despesas médicas.
No que se refere à glosa das despesas médicas com a Unimed (R$ 325,20), cabe
esclarecer que a decisão a quo já restabeleceu o valor de R$ 216,84, não havendo nesta caso
nenhuma alteração a ser feita por esta decisão, uma vez que foi demonstrado nos autos e-fl. 126
que os valores dispendidos pela contribuinte tendo ela como beneficiária do plano
UNIODONTO de Campinas Cooperativa Odontológica foi exatamente o valor já restabelecido.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722153/2012-34

Portanto, deve ser restabelecida uma despesa médica no valor de R$ 18.860,00.

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Constata-se nos autos que a decisão de piso manteve a glosa de dedução de
Previdência Privada/Fapi, por ausência da identificação dos beneficiários no documento
apresentado pela contribuinte.
No meu entender entendo com suficiente o documento juntado aos autos (e-fl.
122) para demonstrar os valores pagos ao plano de previdência Real/Prev PGBL, ano-calendário
2009, no valor de R$ 2.247,30, sendo a mesma a beneficiária do referido plano, uma vez que
consta seu CPF na parte superior desse documento.
Logo, deve ser restabelecida integralmente a glosa de dedução de Previdência
Privada/Fapi.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento parcial, para fins de restabelecer parcialmente a glosa das despesas médicas no
valor de R$ 18.860,00 e integralmente a glosa de dedução de Previdência Privada/Fapi no valor
de R$ 2.247,30.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 144
DF CARF MF
Original